Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-55.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007056-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO ARGUIDA PELO EXECUTADO – NÃO ENFRENTAMENTO DE DISPOSTIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ARTIGOS NÃO SUSCITADOS ORIGINALMENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão com relação a dispositivos não enfrentados, se estes não foram suscitados originalmente, a impossibilitar a análise pelo Julgador.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1007056-55.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
,

contra a decisão liminar proferida no ID nº 85453460, que rejeitou o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse excluída do cadastro de inadimplentes.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão embargada foi omissa, pois ignorou o comando disposto nos artigos 9º, § 3º, 15, I e 32, todos da Lei de Execução Fiscal.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 89081994.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
,

contra a decisão liminar proferida no ID nº 85453460, que rejeitou o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse excluída do cadastro de inadimplentes
.

Desde já impera estabelecer que o presente recurso não comporta acolhimento, pois, assemelha-se a mera rediscussão de matéria.

Como já pontuado no relatório, o ora Embargante sustenta a omissão em 3 (três) artigos dispostos na Lei de Execução Fiscal, estes sendo: o artigo 9º, § 3º; 15, I; e, 32.

Ocorre que, estes dispositivos sequer foram mencionados na exordial do Agravo de Instrumento, logo, seria impossível a decisão que rejeitou a antecipação da tutela ser omissa com pontos não ventilados originalmente.

Mesmo diante deste fato, a irresignação se dá quanto ao fato de o seguro garantia possuir a característica de possibilitar a exclusão do Embargante do cadastro de inadimplentes, entretanto, esta questão também foi discutida no mérito da decisão objurgada, veja-se:

Outro ponto que não pode ser escusado neste momento, é com relação ao fato de o Recorrente asseverar que o crédito tributário estaria assegurado por meio de seguro-garantia.

É certo que, embora se confirme a juntada de apólice correspondente ao crédito vindicado, e a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nenhuma das duas medidas possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Torna-se, portanto, necessário elencar a diferença das tratativas elencadas no Código Tributário Nacional, com relação à exigibilidade do crédito.

Revela-se imperioso abarcar que, o crédito tributário, por si só, possui presunção relativa de certeza e liquidez, logo, sua exigibilidade é garantida sem a necessidade de se apresentar documento prévio que não seja a própria Certidão de Dívida Ativa (título executivo dos executivos fiscais).

Assim, é notório que o crédito tributário é robusto, e não é ilidido por quaisquer práticas, por corolário, o próprio legislador consignou os atos capazes de fazer com que a exigibilidade do mencionado crédito seja suspensa.

Confira-se, in totum, o que preleciona o artigo 151 do CTN:

[...]

Pela simples constatação do dispositivo legal é possível evidenciar que nem o oferecimento de seguro-garantia, nem os Embargos à Execução Fiscal, são meios próprios para a suspensão da exigibilidade do crédito.

É certo que os Embargos são confundidos como meio legal para a suspensão, já que este, geralmente, está associado com a garantia integral do crédito, contudo, ambos não podem ser confundidos, já que, por meio de entendimento entabulado pelos Tribunais Pátrios, a referida ação também pode ser oposta na hipótese de apresentação de seguro-garantia.

Pela observação do trecho em questão, verifica-se que não se entra na questão específica, retratada pela suposta omissão (que como já exposto alhures, seria impossível, já que não foi suscitado na exordial), entretanto, ambos os temas estão essencialmente interligados.

O seguro garantia, por não ser o meio tradicional, disposto no Código Tributário Nacional, para a garantia do juízo, não tem, também, todas as prerrogativas desta modalidade de suspensão do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, dispõe que o seguro garantia pode, apenas, conceder a possibilidade da expedição de certidão positiva com efeito de negativa, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...]

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

[...]

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019).

Dessa maneira, é certo que os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, pois, além de apontar que ocorreu a omissão relativo a fato que não foi ventilado originalmente, trata-se de questão enfrentada na decisão objurgada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios apresentados a manter incólume a decisão embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021